Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722294-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DAN-HEBERT PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: LEOLAR HOLDING S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. SISBAJUD. TEIMOSINHA. INFOJUD. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA. 1. A utilização da ferramenta de pesquisa reiterada por meio do sistema SISBAJUD, comumente denominada “teimosinha”, é medida que racionaliza a administração dos serviços judiciários e agrega efetividade à execução. Tem seu fundamento nos princípios da cooperação e da razoável duração do processo, cabendo destacar que a execução se realiza no interesse do credor, não se vislumbrando, ainda em princípio, no implemento da medida, onerosidade excessiva ao devedor. 2. A utilização do INFOJUD, por envolver quebra do sigilo fiscal da parte executada, tem como pressuposto o exaurimento das medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do devedor, devendo ser indeferida, ademais, quando se revelar inócua, como no caso em que os bens da executada encontrarem-se constritos por determinação de sua indisponibilidade em outro feito. 3. A penhora no rosto dos autos pressupõe execução em curso. Sendo evidente que o feito executivo foi extinto, a circunstância de pender recurso de apelação contra a sentença extintiva não viabiliza a utilização da medida, cujo pleito pode ser reiterado em caso de sua eventual reforma. 4. Sendo evidente que, por força da decretação de indisponibilidade de bens da executada, sua intimação para indicar bens à penhora resultaria inócua, há que ser mantido o indeferimento do pleito correspondente. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.026 do CPC, sustentando a necessidade de afastamento da multa processual aplicada, pois a oposição de embargos de declaração não teria qualquer caráter protelatório. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Não há ofensa aos dispositivos mencionados quando o Tribunal de origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes.” (REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco merece seguir o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 1.026 do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.317.648/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009